Tribunal: STF
Processo: Rcl 78688
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação Movimento Social de Moradia Para Todos, contra acórdão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2382303-27.2024.8.26.0000, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ADPF 828. DECISÃO REFORMADA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DAS MEDIDAS CONCEDIDAS NO ÂMBITO DA ADPF N° 828 E DAS RESPECTIVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO. ESBULHO PRATICADO QUANDO JÁ CESSADOS OS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO E. STF. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 7, ID: 78266671)



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC (TPI-quarta-Ref), diante da inobservância, pela autoridade reclamada, do regime de transição para remoções estabelecido na referida ação constitucional.



    Nesses termos, apresenta o seguinte contexto fático:



    “Em agosto de 2023, ocorreu a ocupação de um imóvel de propriedade da Aquarius Empreendimentos Imobiliários Ltda., localizado no Município de São Paulo, por um grupo de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, majoritariamente composto por refugiados e estrangeiros. Tal ocupação, ainda que posterior ao marco temporal estabelecido pela ADPF 828-DF, trouxe à tona questões relacionadas ao direito fundamental à moradia e à proteção dos direitos das crianças e dos idosos, conforme preceitos constitucionais e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. 



    A Prefeitura do Município de São Paulo, embora não integre a lide como parte legítima, foi instada a se manifestar no processo, especialmente no que tange à obrigação de realocar as famílias ocupantes. O Juízo designou a reintegração de posse para o dia 09 de janeiro de 2025, impondo ao Município a responsabilidade de realocar os ocupantes, sob pena de multa de R$ 200.000,00, decisão esta considerada extra petita, uma vez que a municipalidade não é parte na lide e não dispõe de recursos para atender a tal demanda.



    Diante desse cenário, o Município interpôs agravo de instrumento, argumentando a inaplicabilidade da ADPF 828-DF à ocupação em questão e a impossibilidade de arcar com os custos de reintegração de posse de imóvel particular. A situação dos ocupantes é de extrema vulnerabilidade, muitos deles cadastrados no CadÚnico e assistidos por programas governamentais, o que demanda uma abordagem sensível e respeitosa aos direitos humanos, especialmente no que tange à proteção integral das crianças e à dignidade dos idosos.



    (...)



    Nessa toada Excelência não ocorreu no caso concreto. Tanto a Municipalidade e outras entidades interpostas eximiram-se de garantir o mínimo de responsabilidade, se quer fizeram a juntada do ‘PLANO DE COMO FAZER’ apenas vem amedrontando os moradores com rigores excessivos afim obterem o comprimento da decisão na visão da Associação de forma precária pois, não foi cientificados todos os moradores da real situação pré-agenda para o dia 22/04/2025.” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Diante disso, aduz que “a decisão que determina a reintegração de posse sem a apresentação de um plano de remoção adequado desconsidera a proteção constitucional ao direito à moradia, além de ignorar a situação de extrema vulnerabilidade dos ocupantes, majoritariamente refugiados e estrangeiros. Tal decisão contraria os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral das crianças e dos idosos, e do respeito aos direitos humanos, conforme preceituado pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil”. (eDOC 1, p. 11)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender a ordem de reintegração de posse designada para o dia 22 de abril de 2025, até que seja apresentado um plano de remoção que respeite os direitos fundamentais dos ocupantes, especialmente das crianças, idosos e refugiados, garantindo suas condições mínimas de dignidade e segurança”. (edOC 1, p. 15)



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autoridade ora reclamada, proferiu decisão no sentido de afirmar a não aplicação das regras de transição estabelecidas na ADPF 828, bem como de afastar a determinação e a penalidade imposta contra o Município de São Paulo. Por oportuno, transcrevo teor desse julgado:



    “É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 1426/1428 dos autos principais que, em demanda de reintegração de posse, determinou o cumprimento de providências pelo Município, nos termos da ADPF 828. 



    Alega o recorrente que a decisão agravada não pode subsistir. Aduz que a decisão é extra petita, pois o autor não postulou as medidas deferidas. Argumenta que o Município não pode ser onerado com os custos da reintegração de imóvel particular. Sustenta que não é parte na demanda e sua participação nos autos deve ser apenas a título de colaboração, nos limites de suas possibilidades. Assevera que a ADPF 828 não se aplica ao presente caso. Entende descabida a imposição de multa. Pede a reforma.



    (...)



    Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, inicialmente, deferiu em parte medida cautelar incidental na ADPF nº 828, para suspender pelo prazo de 6 meses medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que serviam de moradia ou que representassem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (ADPF 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.06.2021). 



    Posteriormente, foi editada a Lei nº 14.216/21, que estabeleceu medidas excepcionais para suspender, até 31.12.2021, o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel público ou privado, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo.



    Sobreveio nova decisão do E. STF ratificando a medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/21, até 31 de outubro de 2022 (ADPF 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08.08.2022). 



    Com a progressiva superação do cenário epidemiológico no Brasil, a Corte Superior entendeu que era necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas pela ação. (...).



    Ocorre que as determinações contidas na ADPF 828, bem como as regras de transição nela estabelecidas, não se aplicam à hipótese dos autos, visto que o esbulho em comento aconteceu em 27.08.2023 (cf. fls. 02 dos autos principais), quando já superado o prazo de vigência da medida cautelar. 



    Nesse contexto, desarrazoada a imposição da obrigação, sob pena de multa, contra a Municipalidade. Com efeito, o cadastramento nos programas sociais de habitação do Poder Público deve ocorrer nos termos da lei e não em virtude de ocupações irregulares. 



    Assim, sem prejuízo do cumprimento voluntário, fica afastada a determinação e a penalidade imposta contra o Município pela decisão agravada.



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso.” (eDOC 7, ID: 78266671; grifo nosso)



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a propriedade particular por grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade após o início do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-AgR 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente